Tribunal: TJMT
Processo: 1016567-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016567-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (AGRAVANTE), CARLA C BUSS - TRANSPORTES - ME - CNPJ: 10.398.747/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE FIXOU O MARCO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL– INDÍCIOS DE LEGALIDADE - SUBSUNÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) E AO ENTENDIMENTO DO STJ NO RESP N.o 1.340.553/RS -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando que o Juízo
a quo
fixou o marco para início da contagem do prazo prescricional em subsunção ao disposto no artigo 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) e está em consonância com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), por ora, não se verifica ilegalidade na decisão agravada, o que implica na sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1002867-72.2018.8.11.0086 ajuizada pelo agravante em desfavor de CARLA C BUSS - TRANSPORTES - ME, que fixou o marco temporal para início da contagem do prazo prescricional e determinou a remessa do feito ao arquivo provisório, caso a Fazenda Pública se mantenha inerte.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que o termo inicial da prescrição “deve ser fixado quando restar indubitável o exaurimento das medidas tendentes à localização do devedor (cujo insucesso dá lugar à citação por edital) e de seus bens (o bloqueio universal previsto no art. 185 -A do CTN, quando inexitoso), justificando a aplicação do art. 40 da LEF”.

Aduz que “é de claridade solar violação do art. 40, § 4o, da Lei 6.830/1980, vez que o prazo da prescrição intercorrente tem por início a decisão que ordenar o arquivamento administrativo da Execução Fiscal”. Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada, para suspender o termo inicial do prazo prescricional.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e via de consequência, “fixar o termo inicial da suspensão após exauridos todos os meios de localização do devedor ou de seus bens, vez que a citação por edital e indisponibilização universal dos bens (capazes de interromper a prescrição intercorrente) somente é deferida após o exaurimento de todos os meios”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID
53943489
).

Sem contrarrazões ante a não angularização processual.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravante: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM

Agravado: CARLA C BUSS TRANSPORTES - ME

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM/MT

ajuizou em 26/11/2018, a Ação de
Execução Fiscal no 1002867-72.2018.8.11.0086 em desfavor de
CARLA C BUSS TRANSPORTES - ME,
visando o recebimento de crédito decorrente do não pagamento de Licença e Alvará de Funcionamento inscrito nas Certidões de Dívida Ativa (CDA) nos 550/2016, 1260/2015, 2075/2017 que somavam a quantia de
R$
2.488,01 (dois mil quatrocentos e oitenta e oito reais e um centavo)
quando do ajuizamento da demanda.

Em 07/02/2019, o Juízo
a quo
recebeu a inicial e determinou a citação da devedora por AR, que restou inexitosa.

Em 25/10/2019, a Fazenda Pública requereu a citação via oficial de justiça, que também foi infrutífera.

Em 19/06/2020, a Magistrada
a quo
fixou o marco para início da contagem do prazo prescricional, o que motivou a interposição do presente recurso.

Colhe-se da decisão agravada:

(...) “Sendo assim, foi tentada a citação do executado, de modo que esta restou infrutífera, de acordo a correspondência devolvida de ID no 24898293, tendo a Fazenda Pública tomado ciência desta na data de 18/10/2019, de modo que DECLARO a data de 18/10/2019 o termo de início automático da suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, nos moldes da tese 4.1 do REsp 1.340.553/RS.”

In casu
, a
tentativa de citação via oficial de justiça fora negativa em 05/03/2020 e a ciência da Fazenda Pública ocorreu em 18/05/2020.

Assim,
vislumbra-se, por ora, a ausência de prejuízo a Fazenda Pública, uma vez que a limitação do marco temporal para efeito da prescrição está em consonância com o
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), de que “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, bem como que “
considera-se interrompida a prescrição intercorrente [...] na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
”.

Feitas estas considerações, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter o
decisum
recorrido nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021